Tribunal: STF
Processo: ARE 1359379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CARGO DE TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA (PPE). NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.933/1997. LEI COMPLEMENTAR Nº 12.224/2005. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Caso em que o servidor público inativo, pertencente à classe dos Técnicos Tributários da Receita Estadual, almeja, sob a alegação de que o Prêmio de Produtividade e Eficiência (PPE) tem natureza jurídica de vencimento, a procedência da ação para o efeito de reconhecimento do alegado direito à incidência das vantagens por tempo de serviço sobre o mencionado prêmio, bem como a condenação do réu ao pagamento de parcelas retroativas.



    2. O Prêmio de Produtividade e Eficiência (PPE) é uma gratificação distinta do vencimento básico do cargo de técnico tributário de nível médio, restando a ele acrescida separadamente, sendo que a referida gratificação possui natureza ' propter laborem' , como já reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça.



    3. A partir da conclusão de que o Prêmio de Produtividade e Eficiência (PPE) é uma gratificação acrescida separadamente ao vencimento básico do cargo, logicamente não devem incidir as vantagens temporais do servidor sobre a mencionada gratificação de desempenho, pois essa última não compõe o vencimento básico do cargo, mormente porque constitui parcela variável relacionada ao cumprimento das metas institucionais da Secretaria da Fazenda definidas no Planejamento Estratégico integrantes dos programas de fiscalização, cobrança, monitoramento e controle do gasto público.



    4. A alteração empreendida pela Emenda Constitucional nº 19/98, suprimindo a expressão final do dispositivo, ‘sob o mesmo título e idêntico fundamento’ teve, à evidência, o sentido de superar a sedimentada jurisprudência da Suprema Corte e instituir, de forma clara, a regra de que, na remuneração dos servidores públicos, há de prevalecer a transparência e a moralidade, ficando vedado que, por efeito da incidência em repicão, as vantagens pessoais e as gratificações de função incidam sobre outra base de cálculo que não a do vencimento básico do cargo.



    5. O que sobreleva para afastar a pretensão deduzida nestes autos é que essa gratificação, justamente por não ser fixa ou permanente, nem irredutível, não adere ao vencimento básico (este sim, irredutível) para efeito de incidência de outras vantagens remuneratórias, o que leva à improcedência do pedido.



    6. Sentença de improcedência na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 37, caput e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente